Tribunal: TJBA
Processo: 8019191-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019191-96.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROGERIO DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): JESSICA NUNES SOUSA CARNEIRO APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s):Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO MEDIANTE PROMESSAS FALSAS DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. ANULAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. O Apelante relata ter sido induzido a erro por representante da empresa apelada, ao contratar consórcio sob a promessa de liberação imediata de crédito e entrega das chaves de imóvel após o pagamento de entrada. Afirma que a contratação foi viciada por erro essencial, decorrente de propaganda enganosa, requerendo a anulação contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A Apelada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato, em razão de informações enganosas prestadas pelo representante da empresa Apelada; (ii) saber se a Apelada deve restituir os valores pagos pelo Apelante em razão da nulidade do contrato; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. As provas constantes nos autos demonstram que o Apelante foi induzido a erro essencial, por não compreender a natureza do contrato celebrado, acreditando tratar-se de financiamento, em razão das informações prestadas pelo representante da empresa. 4. As mensagens e áudios acostados aos autos comprovam que a empresa criou expectativa de liberação imediata de crédito e entrega de imóvel, contrariando a lógica do consórcio, caracterizando propaganda enganosa. 5. A situação revela vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, tornando a contratação anulável. 6. A Apelada responde objetivamente pelos atos de seus representantes, conforme art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo invocar cláusulas contratuais padronizadas para se eximir das promessas feitas durante a negociação. 7. A prática viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), tornando devida a anulação do contrato e a restituição integral dos valores pagos. 8. A regra do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 não se aplica à hipótese de contratação viciada. 9. O dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, em contexto de hipervulnerabilidade, sendo justa a fixação de indenização em R$ 10.000,00. 10. A condenação deve observar atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A contratação realizada com base em informações falsas sobre a natureza do negócio caracteriza vício de consentimento, tornando o contrato anulável. 2. A empresa responde objetivamente pelos atos de seus representantes que atuam em seu nome. 3. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata em caso de contratação viciada. 4. A prática de propaganda enganosa e o descumprimento do dever de informação configuram dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I, 389, parágrafo único, 406, § 1º e 422; CDC, arts. 6º, III, e 34; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8019191-96.2021.8.05.0080, em que figura como Apelante Rogério da Paixão Santos e Apelada Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator